Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704652-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOÃO EDIGAR GOMES DE SOUZA D E S P A C H O O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do Recurso Especial no 1838611/DF, reformando o entendimento consignado na presente Reclamação, julgada por esta eg. Turma, deu provimento ao recurso para reconhecer a nulidade do processo a partir do indeferimento do pedido de condução coercitiva de Kefanny dos Santos Borges (ID 39844944). Contudo, analisado os autos perante aquela Corte Superior, verifica-se que o entendimento foi alvo de agravo regimental, interposto em 19/10/2022. Dessa forma, aguarde-se o trânsito em julgado do referido recurso. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora